Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO. INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público.

2. Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado.

3. Recurso conhecido e provido.